Tribunal: STF
Processo: MS 24024
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-19
Data de publicação: 2003-03-19

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. 2. Ato do Coordenador-Geral de
Recursos Humanos do Ministério da Agricultura e do Abastecimento
que, em cumprimento à decisão do Tribunal de Contas da União,
determinou o cálculo dos proventos de aposentadoria de servidor
público federal com base no cargo ocupado na época da edição da Lei
no 8.647, de 1993 e não no da ocasião da aposentadoria. 3. Alegação
de violação dos princípios da irredutibilidade de vencimentos e do
direito adquirido. 4. A nomeação para cargo comissionado após a Lei
no 8.647, de 1993, não gera direito ao cálculo dos proventos de
aposentadoria pelo regime estatutário, mas pelo Regime Geral da
Previdência Social, nos moldes do cargo ocupado pelo impetrante à
época da edição da Lei. A Lei  submeteu os detentores de cargos em
comissão ao Regime Geral da Previdência Social. 5. Mandado de
segurança denegado